Tribunal: TJDFT
Processo: 0739880-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERVENÇÃO DO DA UNIÃO FEDERAL. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE MÉRITO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA OBJETIVAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO, QUESTÃO IRRELEVANTE FRENTE À CONCLUSÃO DO JULGADO. ACLARAÇÃO, SEM A CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão ao apreciar a alegação de que o recorrido não realizou o pagamento integral da cédula de crédito rural, o que violaria a coisa julgada, considerando que o dispositivo da sentença limita a eficácia do titulo judicial "apenas aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal".
2.1. A decisão originalmente agravada determinou a realização de perícia para liquidação do valor da execução e o acórdão recorrido consignou expressamente que o laudo pericial deve apurar a dívida nos exatos limites do título executivo, com verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, aferir a incidência de eventual correção monetária indevida, destacando que tal valoração deve considerar "o número de parcelas amortizadas e pendentes de amortização em cada contrato, além da verificação do que, de fato, foi amortizado pelo mutuário."
3. Os embargos de declaração comportam provimento parcial, sem a concessão de efeitos infringentes, apenas para sanar erro material disposto na fundamentação do julgado e reconhecer que houve condenação solidária pelo STJ entre os réus da Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília, destacando que a questão aclarada não enseja qualquer repercussão no presente feito, pois trata-se de execução movida exclusivamente contra o Banco do Brasil.
3.1. O acórdão consigna objetivamente, de acordo com a jurisprudência do STJ e deste TJDFT, que diante da a solidariedade entre União, Banco Central e o Banco do Brasil, é possível o direcionamento do cumprimento individual da sentença coletiva a qualquer um dos devedores solidários.
4. O CPC adotou a concepção chamada de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem a concessão de efeitos infringes.